Tribunal: TJPA
Processo: 0000416-43.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000416-43.2010.8.14.0004

APELANTE: MAYKEL MARQUES DE MACEDO , VULGO LOURINHO

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS SUFICIENTES.
SUBTRAÇÃO DO BEM COM SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL.

PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE DESVALOR NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Depoimento da vítima e do policial contundentes e harmoniosos, que corroboram com as demais provas dos autos. 2.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou sob fundamentação inidônea. 3. Afastada a valoração indevida de todas as circunstâncias judiciais, imperativa a redução da sanção ao patamar mínimo previsto em lei. 4. A
condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução aquém do mínimo legal em razão da alegada hipossuficiência do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.5. Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Somente o Juiz da Vara de Execução Penal tem competência para analisar a exigibilidade do pagamento. Precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAYKEL MARQUES DE MACEDO,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado - Almerim/PA, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, condenando-o à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 97 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (Num. 7082702 - Pág. 1/5).

Suas razões voltam-se para a desclassificação para o crime de furto (155, CP), bem como para a realização de redimensionamento da pena. Pugna pela dispensa da pena pecuniária, bem como gratuidade processual (Num. 7082703 - Pág. 2/8).

Em Contrarrazões, id Num. 7082705 - Pág. 2/5, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo, id Num. 8819229 - Pág. 1/7
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

2.DO MÉRITO

2.1. DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do CP
.

Interpôs recurso de Apelação por entender que, não houve violência ou grave ameaça, devendo ser desclassificado para o crime de furto (155, CP). Ressaltou que ao analisar as circunstâncias judiciais, o Juiz Ordinário, exasperou de forma desarrazoada, requerendo redimensionamento da pena.
Pugna pela dispensa da pena pecuniária, bem como gratuidade processual.

Pois bem.

A peça Acusatória discorre que
“(...) No dia 18 de abril de 2010, por volta das 21:00 horas, às proximidades da sede do IBAMA, localizada no distrito de Monte Dourado, o denunciado subtraiu em proveito próprio, mediante grave ameaça, a quantia de R$437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais) e um aparelho celular da marca Nokia pertencente à vítima EDIVAN MARTINS DA SILVA. Conforme apurado, a vítima estava trabalhando como taxista, momento em que o denunciado entrou no veículo e pediu para seguir em direção à Vila Facel. Na oportunidade, o denunciado mandou parar o veículo, ocasião em que colocou uma garrafa da bebida alcoólica “ICE” na nuca da vítima e anuncia o assalto, exigindo-lhe dinheiro. Ato contínuo, o denunciado subtraiu da vítima a quantia de R$437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais) e um aparelho celular Nokia, e em seguida empreendeu fuga atravessando o campo de futebol ‘Gmelão’. Depois ocorrido, os policiais militares passaram a efetuar diligências e conseguiram localizar o réu às proximidades da Sede do Ibama quando se preparava para pegar outro táxi. O denunciado foi abordado e revistado, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$67,00 (sessenta e sete reais) que estava escondido em sua cueca. Este confessou autoria do delito, e declarou que havia gastado o dinheiro em uma festa e entregado o aparelho celular a um amigo de prenome ‘Elielson’, que não sabia a procedência do objeto. (...)”

O apelante foi condenado por ter praticado a conduta prevista no artigo 157 do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 7082690 - Pág. 5, Inquérito por Flagrante, Id 7082690 e 7082691, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto Id 7082691, pág

08, Auto de Entrega, Id 7082691, pág. 09, e depoimentos colhidos na fase instrutória.

No que se refere à autoria, temos que o fato criminoso emerge de modo irrefutável dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, principalmente pela declaração da vítima Edivan Martins da Silva e pelo depoimento da testemunha Jacivaldo de Abreu Costa, policial militar, os quais lograram êxito em comprovar plenamente a prática do crime de roubo por parte do recorrente.

O policial envolvido na diligência, Jacivaldo de Abreu Costa, perante o Juiz, foi esclarecedor, afirmando

“
que estava tendo bingo na sede AREJAR; que logo após o ocorrido a vítima acionou a guarnição da polícia militar; Que logo após o ocorrido a vítima acionou a guarnição da Policia Militar; que logo providenciaram as devidas diligencias nas proximidades do AREJAR e bairros do Distrito de Monte Dourado. Que logo de imediato não conseguiram apreender o acusado. Que os taxistas se reuniram na beira para ver se conseguiam identificar o meliante cas aparecesse na beira e acionariam a Polícia; que o meliante teria atravessado para Laranjal do Jari, que no dia não havia festa no período noturno em Monte Dourado. Que já no período da noite que já estavam na base chegou um rapaz avisando que o acusado e outra pessoa estavam atravessando para Monte Dourado; que rapidamente a Policia montou uma barreira policial em frente 0 IBAMA e abordaram dois taxis na passagem. Que em um dos taxis estava o acusado conhecido por LOURINHO; que no momento da abordagem a vítima fez o reconhecimento do acusado devido a uma falha dentária. Que o acusado trazia consigo uma quantia em dinheiro que o caracterizou como o autor do assalto. Que não recorda a quantia em valor encontrada com o acusado; que não recorda se recuperaram o celular; que durante a abordagem não foi encontrado nem um tipo de armamento com o acusado; que no momento do assalto a vítima relatou que o assaltante pediu para que não olhasse para atrás e que só sentiu algo frio no seu pescoço e imaginou que seria uma arma. Mas que na verdade era uma garrafa de bebida”.

Edivan Martins da Silva, vítima, ao ser inquirida, em Juízo, respondeu que “
estava rodando com o táxi; que parou na fila, na frente de uma festa na sede AREJAR, para aguardar cliente; que entrou dois caras; que o apelante colocou algo no seu pescoço e anunciou o assalto; que no depoimento dele, o apelante falou que era uma garrafa, mas na hora não sabia que era uma garrafa; não chegou a ver a garrafa. que tinha quinhentos e pouco reais; que o acusado subtraiu para si; que próximo ao campo de futebol o acusado saiu do táxi; que houve a agressão de um tapa por trás; que foi devolvido sessenta reais e o celular. Que reconheceu o acusado, pois terá uma falha no dente”.

O réu, na oportunidade que teve para declarar sua versão dos fatos, não compareceu em Juízo, sendo declarado revel, id Num. 7082697 - Pág. 1, porém, não nega a autoria, somente afirma que sua conduta não corresponde a roubo, e sim ao crime de furto.

Entendo que a tese defensiva não deve prosperar.

A simulação de se encontrar armado (colocar uma garrafa de ice no pescoço da vítima), já caracteriza a ameaça, substantivo contido no tipo, sendo descabido o pleito de desclassificação para o crime de furto.

A vítima, no calor do momento, nervosa, não tem como identificar que se trata de simulacro.

As provas existentes nos autos evidenciam que o Apelante praticou a conduta contida na denúncia, uma vez que durante a execução do delito, se utilizou de grave intimidação em desfavor da vítima, tendo em vista a simulação do porte de arma de fogo, o que certamente causou temor, de modo que tal conduta subsume-se ao tipo previsto no art. 157, do Código Penal.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – CORROBORADA POR OUTOS ELEMENTOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES – PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E CONSENTÂNEO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO, COM O PARECER. - As declarações da vítima, ainda que prestadas apenas em sede policial, são suficientes para sustentar um decreto condenatório, se existentes nos autos outros elementos de provas hábeis à condenação, os quais, inclusive, foram produzidos sob a garantia do contraditório, como no caso, em que o depoimento dos policiais que a atenderam, confirmam sua palavra e são uníssonos no sentido de que o réu agiu mediante grave ameaça, simulando estar armado - Para tipificação do delito de roubo, a simulação de estar armado basta para subjugar a vítima, de sorte que o mero temor causado pela conduta do agente caracteriza a elementar da grave ameaça, pelo que não há falar em desclassificação para o crime de furto - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões (TJ-MS - APL: 00101431120188120001 MS 0010143-11.2018.8.12.0001, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 24/05/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).

A vítima, Edivan Martins da Silva, além de ofertar riqueza de detalhes em seu depoimento, consistente em uma versão coesa dos acontecimentos e de todo o comportamento delitivo perpetrado pelo apelante, ratificou as declarações prestadas perante autoridade policial.

O depoimento do policial militar, Jacivaldo de Abreu Costa, que participou da prisão do apelante, foi coerente e compatível com as demais provas dos autos, dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

Este é o entendimento do STJ que, no ensejo, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO. VALIDADE. COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A alteração da conclusão da Corte local acerca da destinação ilícita dos entorpecentes apreendidos com o acusado, constatada a partir das provas existentes nos autos - a frágil versão do paciente apresentada em juízo, em contradição com a sua versão da fase policial; os depoimentos de sua companheira e de dois informantes; além da versão apresentada pelos policiais envolvidos na ocorrência -, exigiria, notadamente em ação penal transitada em julgado, a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto. 3. Como é de conhecimento, a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1943467/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021; AgRg nos EDcl no AREsp 1421747/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019); RHC 110.547/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 12/6/2019. 4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 712305 SC 2021/0397236-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Constata-se, assim, que os depoimentos se entrelaçam e estão em harmonia, revelando a autoria induvidosa dos apelantes.

É de bom alvitre destacar ainda, que em crimes cometidos as escuras, como é o caso do roubo, a palavra das vítimas, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito. Seu único interesse é esclarecer o ocorrido, e não incriminar quem não tenha culpa.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME Nº 1529715-9, DE PONTA GROSSA - 1ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES.

GAMALIEL SEME SCAFF APELANTE 1 : CAIO HENRIQUE DE MORAES APELANTE 2: : JAIRTON FERNANDO PONTES APELANTE 3 : PAULO SÉRGIO

DE ALMEIDA APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁAPELAÇÃO CRIME - ROUBO TENTADO - EXEGESE DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C 14, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME - ÔNUS DA PROVA DEVIDAMENTE ATENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI FORTE VALOR PROBATÓRIO - PROVAS COESAS AUTORIZADORAS DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO COM O FITO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - PRECEDENTES - STJ - QUANTUM RELATIVO À DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - PREVISÃO LEGAL QUE DELIMITA ENTRE 1/3 A 2/3 - DECISÃO QUE ACERTADAMENTE, SOBRETUDO PELA ANÁLISE DO ITER CRIMINIS, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ADOTOU A FRAÇÃO MÍNIMA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - FECHADO - MANUTENÇÃO.APELAÇÃO CRIME NÃO PROVIDA.

Apelação Crime nº 1.529.715-9Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1529715-9 - Ponta Grossa - Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - - J. 23.03.2017).

Urge destacar que com o apelante foi apreendido na posse do celular da vítima, dando robustez à tese Ministerial.

Assim, comprovado nos autos que para a subtração o agente utilizou de simulação de uso de arma de fogo, consumando o delito ao subtrair valores e celular da vítima, configurado está o crime de roubo, diante da existência da elementar "grave ameaça", razão pela qual mantenho a condenação pela prática do crime consumado do artigo 157, caput, do Código Penal.

3. DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais personalidade e conduta social, com o redimensionamento da pena-base, por entender que o Magistrado proferiu fundamentação inidônea.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:”

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“...observo que a culpabilidade e normal ao delito praticado. O acusado não possui antecedentes criminais. O acusado possui personalidade voltada a prática de crimes, respondendo a diversos outros processos criminais e possuindo uma sentença condenatória pelos crimes de roubo e extorsão no Estado do Amapá: a çonduta social merece reprovação posto que o acusado é pessoa contumaz na prática de crimes. Os motivos são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil. No que concerne às circunstâncias e as consequências afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Assim, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.”

Na análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o juiz valorou todas como neutra, com exceção da personalidade e conduta social.

A vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Outrossim,
a simples alusão à reprovabilidade da conduta social e à personalidade voltada para a prática criminosa, sem qualquer fundamento concreto, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Logo, a prática de crimes não se presta a majorar a reprimenda, seja a título de conduta social negativa ou personalidade, impondo-se o decote da vetorial da conduta social e da personalidade, ante a flagrante ilegalidade, constatável na sentença condenatória
.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. NEUTRA. NÃO HÁ ELEMENTOS CAPAZES DE AFERIR O CONVÍVIO SOCIAL DO RÉU. ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO
COMPROVADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. QUANTUM DA PENA. VIABILIZAÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME (TJ-AL - APL: 07136184920148020001 AL 0713618-49.2014.8.02.0001, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 22/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2016).

Ressalto
que, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da
personalidade
do réu, na primeira fase da dosimetria da pena"

( AgRg no HC n. 377.016/SC , relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018).

Todos as demais circunstâncias, acertadamente, mantiveram-se neutras.

Assim, considerando a ausência de circunstâncias negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) das-multa.

Sem agravantes ou atenuantes, na segunda fase, manteve-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) das-multa.

Não foram balizadas causas de aumento e diminuição de pena e nada tenho a considerar na terceira fase, razão pela qual torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) das-multa, ao apelante
MAYKEL MARQUES DE MACEDO
.

Dante da previsão legal (art. 33, §2º, “c”, do CP), o regime de pena inicial aplicado deve ser o aberto.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o disposto no artigo 44, I, do Código Penal.

4. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA

O apelante Pugna pela dispensa da pena pecuniária, diante da alegada hipossuficiência.

Esclareço que a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução aquém do mínimo legal em razão da alegada hipossuficiência do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Neste sentido é o ente
n
d
i
mento deste Egré
gi
o Triibunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INC. I, C/C ART. 70, AMBOS CP. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.1) PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA COM A PENA CORPORAL APLICADA. 2) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, não se verificando ainda qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada. Pena que restou definitiva em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00008801420108140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019).

5. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, não merece acolhimento o pleito da defesa para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

6. DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena de
MAYKEL MARQUES DE MACEDO
para 4 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial aberto
e 10 dias-multa
.

É o voto.

Belém, 10/10/2023